Tribunal: TJMT
Processo: 1000531-28.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
EMENTA RETIFICADA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – VOTO RETIFICADOR PARA ACOMPANHAR O VOTO VISTA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETADO A INDISPONIBILIDADE DE BENS LIMITADO AO VALOR DO DANO MENSURADO AO ERÁRIO – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS FORTES ACERCA DA CONSECUÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS – REQUISITOS PREENCHIDOS – OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS INSCULPIDOS NO ART.93,IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECOTE DOS JUROS E DA MULTA CIVIL - Art. 16, §10, da LIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Estando o pedido de indisponibilidade de bens, acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar.
2. Nos termos do artigo 7o, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano.
3. Em relação aos requisitos para a decretação da medida cautelar, é pacífico o entendimento segundo o qual o periculum in mora, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação ato de improbidade administrativa, é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92, ficando limitado o deferimento desta medida acautelatória à verificação da verossimilhança das alegações formuladas na inicial.
4. Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.
5 – Em parcial retratação ao originário voto dessa Relatoria, reformulado o entendimento para que o decreto de indisponibilidade de bens se limite à R$5.016.080,47 (cinco milhões dezesseis mil e oitenta reais e quarenta e sete centavos), valor do prejuízo causado ao erário, devidamente atualizado, decotando-se o valor atribuído a título de juros e multa civil.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1000531-28.2019.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]

Relator:
DR. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
[DR. YALE SABO MENDES, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), FARIAS SANTOS & FARIA ZAMPA LTDA - CNPJ: 26.588.921/0001-00 (AGRAVANTE), LINDOMAR FARIAS SANTOS - CPF: 288.378.356-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEI FARIAS SANTOS - CPF: 209.592.736-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FARIA ZAMPA - CPF: 709.438.261-87 (TERCEIRO INTERESSADO), YOLANDA CORREA DA ROCHA - CPF: 137.451.151-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVA DA CONCEICAO VICENTE NASCIMENTO - CPF: 304.488.241-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – VOTO RETIFICADOR PARA ACOMPANHAR O VOTO VISTA -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETADO A INDISPONIBILIDADE DE BENS LIMITADO AO VALOR DO DANO MENSURADO AO ERÁRIO
– POSSIBILIDADE – INDÍCIOS FORTES ACERCA DA CONSECUÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS – REQUISITOS PREENCHIDOS – OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS INSCULPIDOS NO ART.93,IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECOTE DOS JUROS E DA MULTA CIVIL - Art. 16, §10, da LIA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Estando o pedido de indisponibilidade de bens, acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar.

2. Nos termos do artigo 7o, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano.

3. Em relação aos requisitos para a decretação da medida cautelar, é pacífico o entendimento segundo o qual o
periculum in mora
, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação ato de improbidade administrativa, é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92, ficando limitado o deferimento desta medida acautelatória à verificação da verossimilhança das alegações formuladas na inicial.

4. Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

5 – Em parcial retratação ao originário voto dessa Relatoria, reformulado o entendimento para que o decreto de indisponibilidade de bens se limite à R$5.016.080,47 (cinco milhões dezesseis mil e oitenta reais e quarenta e sete centavos), valor do prejuízo causado ao erário, devidamente atualizado, decotando-se o valor atribuído a título de juros e multa civil.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FARIAS SANTOS & FARIA ZAMPA LTDA e LINDOMAR FARIAS SANTOS
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Civil Pública de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa n. 18437-07.2017.811.0004, código: 268546 proposta pelo
MPEMT - BARRA DO GARÇAS
, que deferiu o pedido liminar para determinar a indisponibilidade dos bens dos demandados, exceto os bens absolutamente impenhoráveis, facultando o oferecimento de bens suficientes com liquidez para garantir eventual ressarcimento e possíveis penalidades impostas no caso de condenação (RECURSO ESPECIAL No 1.629.750 – SP), evitando-se, assim, o bloqueio de todos os bens dos réus.

Determinando ainda, a expedição de ofícios aos Registros de Imóveis indicados na inicial para fazerem anotações em todas as matrículas em que os demandados figurem como proprietários de imóveis.

Os Agravantes pretendem a reforma da decisão hostilizada, ao fundamento de que fora proferida de modo genérico, porquanto se limitou a mencionar que existem documentos hábeis a corroborar as imputações descritas na peça de ingresso, sem, no entanto, apontá-los de maneiro objetiva.

Defendem que o Juízo de Primeiro Grau, ao arrepio das normas processuais aplicáveis à espécie, decretou a indisponibilidade irrestrita e indiscriminada de todos os bens dos requeridos, o que não coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a lei de regência impõe a constrição, apenas, sobre o suficiente ao ressarcimento do dano ou o correspondente ao acréscimo patrimonial.

Asseveram, ainda, que o autor sequer postulou nesse sentido, mesmo porque indicou, na peça de ingresso, somente a estimativa do valor do prejuízo, o que tornaria a decisão vergastada nula, porque
ultra petita
.

Especificamente quanto à Lindomar Faria Santos, afirma-se a ausência da individualização de sua conduta, de modo que, em tese, seria insubsistente o decreto de indisponibilidade em relação aos seus bens, notadamente porque as supostas irregularidades, apontadas na ação originária, foram associadas à pessoa jurídica envolvida nas contratações em exame, Faria Santos e Faria Zampa Ltda., não havendo, pois, figurarem no polo passivo da demanda os seus sócios, sob pena de se estar, prematuramente, realizando a desconsideração da personalidade jurídica.

Afirmam, os Recorrentes, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do seu pedido liminar recursal, por defender evidenciada a probabilidade do provimento recursal, já que a decisão agravada, em seu entender, é nula, posto que carente de fundamentação e excedente aos pedidos formulados na petição inicial, bem como pela presença do risco de dano grave ou de difícil reparação, tendo em vista a considerável quantia que se pretende alcançar, com a medida constritiva antecipatória que fora deferida, dita excessiva e irrestrita, além de tendente a inviabilizar a sua atividade econômica empresarial.

Com essas considerações, pugnam pela reforma da decisão para cassar a decretação de indisponibilidade de bens.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pelo relator originário Des. Márcio Vidal conforme id. 5778167.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. 6069036.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ULISSES RABANEDA DOS SANTOS, OABMT 8948-O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Inobstante os autos não tenham sido remetidos para parecer do Ministério Público que atua perante a 2a instância, a fim de evitar o retardamento do julgamento com a efetiva remessa dos autos, que seria prejudicial tanto à Câmara quanto à defesa, ratifico a manifestação do Promotor de Justiça nas contrarrazões pelo improvimento do recurso.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que determinou a indisponibilidade de bens dos agravantes.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso promoveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em face de Lindomar Farias Santos e pela empresa Farias Santos & Faria Zampa Ltda. e outros, visando a reparação dos danos causados ao erário e responsabilização pelos atos de improbidade praticados pelos Agravantes e outros réus.

A ação de base foi proposta em razão da existência de supostas irregularidades, na aquisição de combustíveis, pela administração de Barra do Garças, entre os anos de 2009 a 2012, quando Wanderlei Faria Santos, que também compõe o polo passivo daquela ação, era Prefeito daquela Cidade.

Narra o MP que há prática de nepotismo, posto que a empresa contratada tem por sócios a irmã (Lindomar Faria Santos) e o sobrinho (Leonardo Faria Zampa) de Wanderlei Faria Santos.

Na espécie,
apurou-se dano ao erário de R$ 3.898.194,49 (três milhões, oitocentos e noventa e oito mil, cento e noventa e quatro), cujo valor, reajustado, perfaz o montante de R$ 6.752.888,74, o que motivou o requerimento liminar de indisponibilidade de bens no valor R$ 4.512.063,24 em face de Emerson Ferreira Coelho de Souza e, no valor de R$ 20.258.666,22, para os demais demandados, para assegurar a execução da condenação ao ressarcimento do prejuízo ao erário.

Sobreveio a decisão agravada, que deferiu o decreto de indisponibilidade de bens, até o limite do prejuízo ao erário, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, defiro o pedido de liminar, para determinar a indisponibilidade dos bens dos demandados, exceto os bens absolutamente impenhoráveis, facultando o oferecimento de bens suficientes com liquidez para garantir eventual ressarcimento e possíveis penalidades impostas no caso de condenação (RECURSO ESPECIAL No 1.629.750 – SP), evitando-se, assim, o bloqueio de todos os bens dos réus.

Oficiem-se aos Registros de Imóveis indicados na inicial para fazerem anotações em todas as matrículas em que os demandados figurem como proprietários de imóveis.

Indefiro o envio de ofício à Corregedoria, cabendo ao autor buscar informações sobre imóveis e apresenta-lo ao juízo.

Os autos descem com restrições positivas via Renajud.

Descem os autos com indisponibilidade lançada no Sistema Nacional de Indisponibilidade de Bens.

Descem também com providencias junto ao Banco Central, via BacenJud.

Oficiem-se à Junta Comercial do Estado de Mato Groso para registrar eventual contrato social em que os requeridos figurem como sócios de empresas, devendo registrar a inalienabilidade das quotas.

Indefiro, por ora, a quebra de sigilo fiscal. A medida é desarrazoada no momento, em face da proteção constitucional, das demais diligências deferidas nos autos e das diligências que o autor poderá por força própria empreender.

Recebo a petição inicial, nos termos do artigo 17, §9o, da Lei de improbidade Administrativa. Citem-se os requeridos para apresentarem defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsto no artigo 335, caput, do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial (artigo 344, do Código de Processo Civil).Após, intime-se o Município de Barra do Garças para apresentar manifestação, bem como o Poder Legislativo desta cidade e, em seguida, abra vista ao Ministério Público se houver preliminares a enfrentar.Às providências.”

Inicialmente, o Agravante alega a ausência de fundamentação com base no art. 489 do CPC e art. 93, inciso IX da Constituição Federal.

Pois bem, no caso em comento, entendo que a tese recursal de ausência de fundamentação na decisão de primeiro grau não merece prosperar, uma vez que a manifestação judicial
a quo
se encontra devidamente motivada e suficiente, restando esmiuçadas, a partir das circunstâncias fáticas apresentadas nos autos e dos fundamentos jurídicos, à mercê do que preconiza a Lei Adjetiva Civil, as razões do deferimento da liminar.

Além disso, não
há ofensa ao art.489 do CPC na hipótese em que o julgador analisa suficientemente a lide, não devendo ser confundida fundamentação sucinta ou contrária aos interesses da parte com ausência de fundamentação.

Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

(...)

Art. 12.
Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações
, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
ressarcimento integral do dano
, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;”
(Grifei)

A indisponibilidade de bens
visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4o do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.

De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior,
desnecessário se mostra para a concessão da medida que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos a parte.

Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve
vir acompanhado da robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, deve ser demonstrado fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo.

Oportuno notar que é pacífico, no STJ, o entendimento segundo o qual
a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa, de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário.

No caso em tela,
inquestionável a existência, nesta fase processual, de indícios suficientes de que nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012, a empresa Farias Santos & Farias Zampa Ltda. manteve vínculos contratuais com o Município de Barra do Garças, na época administrada por Wanderlei Farias Santos (prefeito da cidade), o qual homologou procedimentos de licitação e assinou contratos com referida empresa.

Constata-se através dos documentos que integram a peça inicial da ação originária,
que os sócios iniciais da empresa Farias Santos & Farias Zampa Ltda. eram Delice Farias dos Santos (mãe de Wanderlei Farias Santos) e Lindomar Farias Santos (irmã de Wanderlei Farias Santos), e em 1999, a mãe de Wanderlei Farias Santos, transferiu suas quotas da sociedade para o neto, Leonardo Faria Zampa, filho de Lindomar e sobrinho de Wanderlei, os quais, atualmente, são os únicos sócios e administram em conjunto a referida empresa.

Comprova-se o grau de parentesco acima apontado,
pelos documentos de identidade da agravante Lindomar Farias Santos e do demandado Wanderlei Farias Santos, tratando-se de fato notório na cidade de Barra do Garças.

Nesse contexto, ao contrário do alegado no presente recurso, legítima
a inclusão da agravante Lindomar Farias Santos no polo passivo da demanda de origem
,
uma vez evidenciada a prática de nepotismo, onde o demandado Wanderlei Farias Santos promoveu contratações direcionadas da empresa Farias Santos & Farias Zampa Ltda., visando privilegiar empresa de sua família.

Desta forma, examinando a documentação trazida aos autos é possível, em sede de cognição sumária,
concluir pela possibilidade de o ato do agente ter causado danos à administração, considerando que há indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa que ofenderam os princípios da legalidade, moralidade administrativa e impessoalidade, não sendo crível presumir nessa fase que a conduta do Requerido esteve desprovida de má-fé ou dolo.

Logo, da vasta documentação se constata a existência de indícios suficientes e concordantes da prática de ato de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito,
o decreto de indisponibilidade de bens é imperioso, uma vez que o perigo da demora da prestação jurisdicional é implícito ao comando do artigo 7o da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.

Nesse contexto,
existindo indícios de possível prejuízo ao erário, o que deverá ser apurado durante a instrução probatória, de rigor o decreto de indisponibilidade de bens no valor do efetivo prejuízo.

Destaco ainda, que a liminar deferida pelo juízo
a quo
não traz nenhum dano aos agravantes, posto que apenas coloca os seus bens particulares em indisponibilidade para garantia de futura execução, permitindo-lhes a livre administração de seus bens. Garantida a execução, o excesso poderá ser liberado do gravame e até mesmo ser apreciado eventual requerimento para alienação ou troca de parte dos bens gravados.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Ouvi atentamente o voto do relator, e embora ele mencione que haja dano, não vi onde estaria, vi o valor, mas não sei a que se refere, não sei se a petição inicial discrimina, pois estou com problemas para acessar o PJE neste momento, não sei se na exordial o Promotor de Justiça chegou a esse valor avaliando danos porque no início o que se permite é que se faça essa indisponibilidade de bens até o valor do dano.

Antigamente discutia-se sobre a multa, mas sabemos que está afetada numa decisão do STJ, tem que ver se a multa é justa nesse valor e além da multa o efetivo dano porque me parece que é uma questão de nepotismo onde foi contratada uma empresa para fornecimento de combustível.

Tem que ver se esse combustível foi fornecido, para fins de pagamento porque se ele entrou no montante total da previsão de dano do ministério público, a princípio, configuraria o enriquecimento ilícito do Município já que ele se utilizou daquele bem contratado.

Então o prejuízo estaria no superfaturamento ou no não fornecimento e sendo pago pelo contratante e isso não vislumbrei no voto, por isso demanda uma certa atenção.

Sempre dou o exemplo de quem adquire um veículo que vale 100 mil reais e se paga 120 mil reais, o valor do dano é 20 mil reais porque o bem foi entregue e foi utilizado, foi disponibilizado ao comprador.

Realmente, com a devida vênia, sou obrigado a concordar e não estou falando apenas nesse caso específico, mas de uma forma genérica.

A ação é genérica, não detalha nada, é ação tipo modelo em que se junta muitos documentos com petição de poucas folhas. O juiz profere uma decisão genérica em que também não especifica nada, ou seja, a lei exige certos requisitos e temos que ficar atentos a eles, seja ministério público, magistrado, advogado ou defensor, este porque pode entrar nos polos ativo e passivo.

Mas temos que observar o que determina a lei, aos parâmetros, o importante é assegurar o erário público, o interesse tem supremacia sobre os interesses individuais, mas também não se pode permitir abusos sob uma pretensa alegação ao direito público.

Esses requisitos têm que ser analisados.

ADVOGADO ULISSES RABANEDA DOS SANTOS, OABMT 8948-O:

Permita-me esclarecimento de fato.

Apesar de o douto relator ter consignado em seu voto a indisponibilidade até o limite do seu prejuízo, devo dizer que a decisão de primeiro grau não traz esse limite, ela fala: “defiro o pedido de liminar para determinar a indisponibilidade dos bens dos demandados”, não apresenta limite até o limite do dano e nem fala em valor, o dispositivo é esse.

Então, está tudo bloqueado.

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR):

Uma questão de fato.

A decisão, data vênia, doutor Ulisses Rabaneda, é a seguinte:

“(...) Ante o exposto, defiro o pedido de liminar, para determinar a indisponibilidade dos bens dos demandados, exceto os bens absolutamente impenhoráveis, facultando o oferecimento de bens suficientes com liquidez para garantir eventual ressarcimento e possíveis penalidades impostas no caso de condenação”.

Então, o que afirmou não é verdade, doutor Ulisses Rabaneda.

ADVOGADO ULISSES RABANEDA DOS SANTOS, OABMT 8948-O:

Não é verdade douto relator, porque se eu não oferecer os bens, o bloqueio é geral, diz “facultado oferecer bens até o limite”, mas se eu não oferecer os bens, como não ofereci, o bloqueio é geral.

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR):

A decisão deixou muito clara que é “suficiente”. Não são todos os bens.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Dr. Yale Sabo Mendes:

O valor do prejuízo foi verificado?

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR):

Sim, é exatamente isso que colocou o Ministério Público.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

O valor do prejuízo ou do contrato?

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR):

O valor do prejuízo com o contrato, por isso que teve aquela separação do dano.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

O valor do prejuízo está igual ao valor do contrato ou está diferente?

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR):

Está diferente.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Com a devida vênia, peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 19 DE MAIO DE 2021:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). O 1o VOGAL AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 26.05.2021.

SESSÃO DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FARIAS SANTOS & FARIA ZAMPA LTDA E LINDOMAR FARIA SANTOS, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação civil pública no 18437-07.2017.811.0004, movida pelo Ministério Público Estadual, que deferiu o pedido de decreto de indisponibilidade de bens.

O e. Relator Dr. Yale Sabo Mendes proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que, acompanho o voto do e. Relator quanto à rejeição da aventada nulidade da decisão agravada, por falta de fundamentação, bem como, quanto à existência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa, mostrando-se de rigor o decreto de indisponibilidade de bens, para assegurar o ressarcimento do eventual prejuízo aos cofres públicos, causados pelos agentes.

O cerne da questão subsiste em aferir, o valor do efetivo prejuízo ao erário causado pela conduta dos Requeridos, quantia esta que deverá ser considerada para o decreto de indisponibilidade de bens.

Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)
§ 3o O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

§ 4o A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.

(...)
§ 6o O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo.

(...)
§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.”

O artigo 37, §4o, da Constituição Federal, preconiza que, os atos de improbidade importarão a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário.

Consoante ressaltado pelo Relator, existem robustos indícios de que, o Sr. Wanderlei Farias Santos, então Prefeito Municipal de Barra do Garças, permitiu que a Administração contratasse, inclusive em procedimentos mediante dispensa de licitação, o posto de combustíveis Farias Santos & Farias Zampa Ltda., de propriedade de sua irmã e seu sobrinho.

Como se sabe, nos termos do artigo 9o, §3o da Lei no 8.666/93, n
ão poderá participar da licitação ou da execução de serviço e do fornecimento de bens a eles necessários,
aquele que detiver qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, com o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.

Assim, convencido da probabilidade da ocorrência dos atos descritos inicial, admite-se o decreto de indisponibilidade de bens, considerando a estimativa do dano indicado pelo Autor, visando assegurar, exclusivamente, o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil.

Conforme consignado pelo Relator,
“apurou-se dano ao erário de R$ 3.898.194,49 (três milhões, oitocentos e noventa e oito mil, cento e noventa e quatro), cujo valor, reajustado, perfaz o montante de R$ 6.752.888,74, o que motivou o requerimento liminar de indisponibilidade de bens, no valor de R$ 20.258.666,22, para assegurar a execução da condenação ao ressarcimento do prejuízo ao erário.”

No que tange ao valor apurado pelo Ministério Público, para fins de ressarcimento ao erário, depreende-se do cálculo que houve a atualização monetária do valor, acrescido de juros e somado à multa civil, de duas vezes o valor do dano causado ao erário.

Com a devida vênia, não vislumbro permissivo a justificar que o decreto de indisponibilidade de bens compreenda o valor do prejuízo ao erário, devidamente atualizado, somado à juros.

Desta via, o decreto de indisponibilidade de bens deve se limitar ao valor do dano causado ao erário, devidamente atualizado, que compreende a quantia de R$5.016.080,47 (cinco milhões dezesseis mil e oitenta reais e quarenta e sete centavos), excluindo-se os juros computados, em quantia aproximada de um milhão e setecentos mil reais.

O
Parquet
postulou ainda, pelo decreto de indisponibilidade, abrangendo multa civil, de duas vezes o valor do dano causado ao erário, que de forma isolada, compreende quantia superior à treze milhões e quinhentos mil reais.

Como se sabe, a recente alteração legislativa não permite que incida sobre o decreto de indisponibilidade de bens, o valor a ser aplicado à título de multa civil (Art. 16, §10, da LIA).

Assim, não há falar no decreto de indisponibilidade na ordem de vinte milhões e duzentos mil reais
, devendo ser decotada da constrição, a multa civil, no valor de treze milhões e quinhentos mil reais, bem como os juros sobre o dano causado ao erário, em quantia superior a um milhão e setecentos mil reais;
limitando-se o bloqueio ao valor de R$5.016.080,47 (cinco milhões dezesseis mil e oitenta reais e quarenta e sete centavos).

No que tange à aplicação de penalidades, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Registre-se que, tal entendimento não se trata de
condescendência com atos ímprobos, mas de aplicação de critérios de moderação e equilíbrio na aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, com a persecução tão somente do estrito ressarcimento do dano ao erário, sem onerar de forma excessiva e desnecessária aos Réus.

Posto isso, o decreto de indisponibilidade de bens deve recair somente sobre o valor do dano mensurado ao erário, devidamente atualizada por índice financeiro, que no caso, compreende a quantia de R$5.016.080,47 (cinco milhões dezesseis mil e oitenta reais e quarenta e sete centavos).

Feitas estas considerações, de rigor o decreto de indisponibilidade de bens, no valor do apontado prejuízo ao erário, devidamente atualizado, decotando-se, todavia, os juros, acrescidos, em princípio, de forma indevida, assim como a multa civil.

Ante o exposto, peço vênia ao e. Relator para divergir parcialmente de seu voto,
para conceder parcial provimento ao recurso
, para que o decreto

de
indisponibilidade de bens se limite à
R$5.016.080,47 (cinco milhões dezesseis mil e oitenta reais e quarenta e sete centavos), valor do prejuízo causado ao erário, devidamente atualizado, decotando-se o valor atribuído a título de juros e multa civil; acompanhando o Relator nos demais termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Tendo em vista as ponderáveis observações levadas a efeito pelo D. Desembargador Mario Roberto Kono em seu voto-vista, verifico que assiste razão à sua Excelência, de modo que em parcial retratação ao originário voto dessa Relatoria, tudo o mais ali mantido, como lançado, unicamente reformulado o entendimento para que o decreto de indisponibilidade de bens se limite à R$5.016.080,47 (cinco milhões dezesseis mil e oitenta reais e quarenta e sete centavos), valor do prejuízo causado ao erário, devidamente atualizado, decotando-se o valor atribuído a título de juros e multa civil.

Ante o exposto, pelo parcial provimento ao recurso.

É como retifico o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022